Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-22.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA CNH. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRAZO QUINQUENAL. NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. ESGOTAMENTO DA FASE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DECADÊNCIA. 360 DIAS. CONFIGURADA. LEI POSTERIOR. IRRETROATIVIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM HONORÁRIOS.
1. O Código Civil – CC estabelece que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189). A prescrição é instituto que conduz à perda da exigibilidade de um direito, por força do decurso do tempo. Visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal.
2. A Resolução 723/2018 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, disciplina, no art. 32, que as infrações praticadas antes de 01/11/2016 terão os prazos aplicáveis à suspensão dispostos conforme a Resolução 182/05. As infrações de trânsito praticadas antes do termo fixado preveem a aplicação da norma revogada (ultratividade dos efeitos).
3. A Resolução 182/05, por sua vez, dispunha, que o processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir seria instaurado quando esgotados todos os meios de defesa na esfera administrativa (art. 8o). Termo inicial contado da data da infração e interrupção contada da notificação. Prescrição não pronunciada.
4. A Lei 9.873/99, que estabelece o prazo de prescrição para o exercício da ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, prevê, no art. 1o, § 1o, a incidência da prescrição intercorrente em processo administrativo quando este estiver paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho. Na mesma linha, a Resolução 723/18 CONTRAN (art. 24, III e § 5o).
5. O entendimento consolidado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal na Súmula 22: "Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99."
6. O órgão de trânsito impulsionou, de ofício, o processo sucessivas vezes ou adotou os encaminhamentos conforme os requerimentos e recursos interpostos pela apelante. Ausente a inércia administrativa.
7. O art. 282, § 7o CTB estabelece hipótese de decadência do direito de aplicar a penalidade se não for expedida a notificação administrativa no prazo de 360 dias da conclusão do processo. Todavia, a norma deduzida pela parte é posterior à data da infração praticada.
8. É irretroativa norma que inaugura instituto de direito material para alcançar eventos pretéritos no âmbito do direito administrativo sancionador, sob pena de violação à segurança jurídica.
9. O Supremo Tribunal de Federal – STF, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1199, analisou se as novidades inseridas na Lei 8.429/1992 pela Lei 14.230/2021 deveriam retroagir para beneficiar aqueles que porventura tivessem cometido atos de improbidade administrativa. Na ocasião, firmou-se a tese pela irretroatividade do regime prescricional, o qual deve ser aplicado a partir da publicação da lei.
10. Da mesma forma, é admissível a incidência do regime decadencial às infrações de trânsito cometidas antes da vigência da nova lei. Contudo, a contagem do prazo de 360 dias (art. 282, §6o) deve considerar como termo inicial o dia 21/10/2021 (data da entrada da vigência - publicação oficial).
11. Houve extrapolação do prazo mínimo - 360 dias - para que o órgão de trânsito promovesse a punição de suspensão do direito de dirigir da apelante. A inércia administrativa enseja a pronúncia da decadência do ato pela superação do lapso temporal legal.
12. Recurso conhecido e provido. Sem honorários recursais.